Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714081-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DA ROCHA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Tendo em vista que a agravante recolheu as custas iniciais no processo de origem, o que a princípio demonstra que ela possui condição de arcar com as despesas processuais. Ademais, considerando os valores módicos previstos na tabela de custas processuais deste Tribunal de Justiça, tem-se como contraditória a alegação de hipossuficiência. Assim, intime-se a recorrente para, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência ou, para que efetue o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator